Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705031-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDOMAR ELIAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observo não ter havido manifestação do Ministério Público acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante LINDOMAR ELIAS DA SILVA. Deste modo, considerando a atuação nos autos do Ministério Público como fiscal da lei, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora